Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751559-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ROMAO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JULIANO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA ROMAO DA SILVA contra decisão (ID 176074739) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS JULIANO MARTINS, determinou a realização de perícia técnica, a ser custeada pela autora. Em suas razões (ID 54084121), alega que: 1) não formulou o pedido de realização da perícia; 2) pediu apenas que a ré seja intimada para consulta sobre a possibilidade de prova técnica, desde que rateado o custo entre ambos; 3) o adiantamento dos honorários do perito deve ser rateado quando a prova técnica for determinada de ofício. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para determinar que as partes dividam o adiantamento dos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 54084124). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso, o agravante não solicitou a realização de prova técnica. Pediu apenas a “intimação da parte ré, a fim de se manifestar e informar se está ou não de acordo com a produção da prova pericial, com o rateio dos honorários, nos termos do Artigo 95 do CPC” (ID 155211111). Em resposta, o réu não concordou com a produção da prova pericial. Informou que “acredita ter apresentado todas as provas pertinentes ao deslinde da presente demanda” (ID 155504670). Nenhuma das partes pediu a produção da prova pericial. A prova técnica foi determinada pelo juízo, o que atrai a aplicação do artigo 95 do CPC e implica que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais seja rateada. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator